Tribunal: STF
Processo: AS 245
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de arguição de suspeição proposta por João Barcelos Vieira em face do Ministro Alexandre de Moraes, relator da Rcl nº 85.292, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras). 
A parte arguente questiona a isenção do Ministro relator, “diante da recusa em enfrentar vícios processuais significativos apontados nos primeiros embargos de declaração do ora arguente e da determinação de baixa imediata do processo, sem qualquer apreciação efetiva das questões suscitadas”  (eDOC 2, p. 1).
Assevera, ainda, que “a causa da suspeição somente se evidenciou com a decisão que não conheceu dos primeiros embargos de declaração opostos pelo ora arguente, sob fundamento evasivo de inexistente qualquer vício e que todas as questões, as quais não cita, nem examina, teriam sido enfrentadas e que os efeitos infringentes só seriam cabíveis em situação excepcional”.
Defende, no ponto, que “os embargos de declaração opostos eram manifestamente cabíveis e aptos a alterar o resultado do julgamento da reclamação, pois apontavam omissões relevantes relativas, entre outros pontos, à inexistência de relação jurídica de trato sucessivo e violação frontal à Súmula 734 do STF”. 
Nesse contexto, sustenta que a condução do processo configurou “fato superveniente apto a justificar a presente arguição”, nomeadamente após a oposição dos embargos de declaração.
Requer, desse modo, a “a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados após o surgimento da causa de suspeição e a redistribuição do processo a outro Ministro, de outra Turma da Corte”. 
É o relatório.Decido. 

A suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses expressamente previstas na legislação, não se admitindo a interpretação ampliativa ou analógica. 
Em relação ao processamento da arguição de suspeição, prescreve o art. 280 do Regimento Interno do STF que “[O] Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”, a bem ilustrar que arguições dessa natureza desafiam sustentação idônea. 
As hipóteses de suspeição consistem em motivos para afastamento do juiz em determinado processo, por relação pessoal capaz de comprometer a sua imparcialidade ou de influenciar o julgamento do caso.
No caso em apreço, as alegações exteriorizadas pela parte requerente não configuram hipótese prevista na legislação.
Em verdade, o ponto de questionamento cinge-se à suposta não apreciação de pontos e alegações sustentados pelo arguente em embargos se declaração. Sem estabelecer, porém, qualquer conexão direta, pessoal e subjetiva do julgador em face do peticionário. 
Porém, a mera insatisfação com o resultado do julgamento não se presta a afirmar a suspeição do julgador. 
Com efeito, a jurisprudência do STF não autoriza o uso da arguição de suspeição como estratégia processual para rediscutir os fundamentos decisórios adotados, tampouco para questionar o trânsito em julgado da demanda principal. 
Pelo contrário, tem-se entendido que o encerramento da prestação jurisdicional acarreta a perda superveniente de objeto da arguição de suspeição.
Confira-se: 

“EMENTA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ocorrido o trânsito em julgado da demanda principal, há que se declarar a perda superveniente do objeto, por conta de alteração no quadro fático-jurídico inicialmente apresentado. Precedentes.
2. Sustenta o agravante não ter se consumado o trânsito em julgado da demanda principal, considerado o fato de ter suscitado a suspeição do Ministro Relator, em conformidade com o rito previsto no art. 146 do CPC. Norma processual aplicável exclusivamente à arguição de suspeição dos Juízes de primeira instância (CPC, art. 146).
3. A arguição de impedimento ou de suspeição de Ministro do Supremo Tribunal Federal não acarreta a suspensão automática do curso da demanda principal enquanto não ocorrer o julgamento de mérito da exceção (RISTF, art. 283). 
4. Agravo conhecido e não provido”.
(AS 124 AgR, Relator(a): Ministra ROSA WEBER - Presidente, Tribunal Pleno, DJE de 12.9.2023)

“Ementa: Arguição de suspeição. Trânsito em julgado da decisão proferida na demanda principal. Perda superveniente de objeto. Arguição de suspeição prejudicada. Agravo interno. 
1. Sustenta o agravante não ter se consumado o trânsito em julgado da demanda principal, considerado o fato de ter suscitado, naqueles autos, a suspeição do Ministro Relator, em conformidade com o rito previsto no art. 146 do CPC.
2. Caracteriza erro grosseiro deduzir a exceção de suspeição perante o próprio Ministro excepto, com fundamento em norma processual aplicável exclusivamente à arguição de suspeição dos Juízes de primeira instância (CPC, art. 146).
3. A arguição de impedimento ou de suspeição de Ministro do Supremo Tribunal Federal não acarreta a suspensão do curso da demanda principal enquanto não ocorrer o julgamento de mérito da exceção (RISTF, art. 283).
4. Agravo conhecido e não provido”.
(AS 123 AgR, Relator(a): Ministra ROSA WEBER - Presidente, Tribunal Pleno, DJE de 4.9.2023)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE TRÂNSITO EM JULGADO EM PROCESSO CORRELATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental, o qual havia sido interposto contra decisão que julgou prejudicado outro agravo regimental anteriormente apresentado. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à existência de recurso pendente (agravo no agravo no recurso extraordinário nº 1.236.270), o que, segundo sustenta, inviabilizaria a certificação do trânsito em julgado naquele processo, repercutindo na presente arguição de suspeição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada inexistência de trânsito em julgado em processo correlato, fato que teria impacto sobre o julgamento da presente arguição de suspeição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do CPP, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito do julgado. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não sendo exigível a análise exaustiva de todas as alegações da parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão. O trânsito em julgado no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.236.270 foi certificado, não havendo pendência de jurisdição nos autos respectivos. A pretensão da parte embargante de rediscutir a existência de trânsito em julgado deve ser veiculada nos autos próprios, sendo incabível sua análise em sede de arguição de suspeição. Inexistente qualquer vício no acórdão, os embargos são rejeitados, conforme entendimento consolidado da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: O reconhecimento do trânsito em julgado em processo conexo, certificado por informação oficial, afasta a alegação de omissão sobre esse ponto em embargos de declaração. A arguição de suspeição não é meio processual adequado para rediscutir a existência de trânsito em julgado em autos diversos. A decisão está suficientemente fundamentada quando os motivos apresentados são capazes de sustentar a conclusão, ainda que não enfrentem individualmente todos os argumentos da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STF, RE 650.739 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2012; STF, HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.06.2016; STF, HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.06.2016; STF, HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2016; STF, RHC 131.968-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.06.2016; STF, RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.09.2015”.
(AS 103 AgR-ED-ED-AgR-AgR-ED, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN - Vice-Presidente, Tribunal Pleno, DJE de 9.9.2025).

“Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em arguição de suspeição. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. Pretensão de caráter infringente. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo o reconhecimento da perda de objeto da arguição de suspeição, em razão do trânsito em julgado da demanda principal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada, embora não tenha acolhido as teses suscitadas pela parte ora embargante, enfrentou todas elas e expôs claramente as razões que justificaram o julgamento pela perda de objeto da arguição de suspeição. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.
4. A parte recorrente não demonstrou haver contradição no acórdão embargado. Cabe destacar que a contradição que possibilita o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a que o recorrente considera existir entre a fundamentação da decisão e os argumentos que entende corretos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração a que se nega provimento. ________ Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência citada: ADI 7.076 ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso”.
(AS 124 AgR-AgR-ED, Relator(a): Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJE de 19.8.2025)

No caso em exame, o trânsito em julgado da demanda principal ocorreu aos 5.3.2026, a significar a perda superveniente de objeto, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.  
Ao lado desse aspecto, a via processual eleita não pode ser acionada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. Daí se conclui pela sua incompatibilidade com a pretensão de debater a tese de que se deixou de enfrentar omissões relevantes indicadas pelo arguente. 
Diante do exposto, nos termos do art. 280 do RISTF, determino o arquivamento desta arguição de suspeição, em razão de sua manifesta improcedência. 
Intimem-se. Arquive-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente - Documento assinado digitalmente